Tribunal: TJBA
Processo: 0000572-71.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000572-71.2016.8.05.0036

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: PAULO RODRIGUES XAVIER

Advogado(s):
MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO, DELIO SANTANA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
PAULO RODRIGUES XAVIER
contra
A
córdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que não conheceu da Apelação Criminal nº 0000572-71.2016.8.05.0036, por intempestividade. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, expressamente formulado nas razões recursais, fundamentado em sua hipossuficiência econômica e no fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar se o
A
córdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela defesa nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade da justiça configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
O pedido de justiça gratuita, ainda que formulado em fase recursal, pode ser apreciado em qualquer grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública.

5.
Embora seja legítima a alegação de omissão, a apreciação do pedido de gratuidade da justiça, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJBA.

6.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória e sua eventual suspensão depende de análise da situação econômica do apenado pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

1.
A omissão quanto ao pedido de justiça gratuita nas razões de apelação autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar o vício, sem modificação do resultado do julgamento,
haja vista que tal pleito deve ser analisado pelo
Juízo das Execuções Penais, a quem cabe avaliar a hipossuficiência do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, I; 619; 798; 804; CP, arts. 44, 50 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1788028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 20.11.2020; TJBA, Apelação nº 8011456-69.2023.8.05.0103, Rel. Des.ª Soraya Moradillo Pinto, j. 21.05.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8015005-42.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 07.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0000572-71.2016.8.05.0036
,
em que figura
m,
como
Embargante
,
PAULO RODRIGUES XAVIER

e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

ACOLHER
PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
opostos,
para sanar
a omissão,
consignando que
o Juízo das Execuções Penais é o competente para apreciar pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
,
permanecendo
inalterados os demais termos do
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03